Tribunal: STF
Processo: HC 171748
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de drogas (5,4 kg de maconha e l,7 kg de cocaína), assim como de petrechos ligados ao comércio dos entorpecentes (duas balanças de precisão e pinos plásticos transparentes), além de uma arma de fogo, com numeração raspada, e munições. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.